Tribunal: STF
Processo: RE 85068
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
LOCAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. INQUILINO QUE PRETENDE O RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO, POR PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO ESTA
DISCIPLINADA PELO D. 24.150, DE 1934, SENDO, AINDA, POR PRAZO
INDETERMINADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. PRECEDENTES DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.